Tribunal: TJPA
Processo: 0838358-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838358-43.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCO GUILHERME SOUZA PINHEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS SUPERIORES AO DO BACEN. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, CPC. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULAS, 382, 539 e 541, TODAS STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marco Guilherme Souza Pinheiro contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência proposta em face do Banco do Estado do Pará S/A (Banpará). A controvérsia decorre de descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados e pessoais com supostas taxas de juros abusivas, superiores às divulgadas pelo BACEN. O autor pleiteou a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a juntada de documentos que comprovariam a abusividade das taxas e a devolução em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem dilação probatória;

(ii) Estabelecer se as taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo consignado e pessoais firmados com o Banpará configuram abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende estar o feito suficientemente instruído, com base no art. 355, I, do CPC. No caso, os autos continham os documentos necessários ao convencimento do juízo, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de dilação probatória.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme consolidado na Súmula 382 do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. A análise dos extratos e contratos demonstra a existência de cláusulas claras e expressas quanto à taxa de juros e à capitalização mensal, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a revisão contratual.

7. Eventual superendividamento do autor decorre de sua livre contratação com o banco, não havendo nos autos demonstração de vício de consentimento ou desvantagem exagerada nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos se encontram suficientemente instruídos, afastando o alegado cerceamento de defesa.

B. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal de juros são válidas nos contratos bancários, desde que pactuadas de forma expressa.

C. A simples superação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura, por si só, abusividade que justifique a revisão contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação de
Marco Guilherme Souza Pinheiro
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

22ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/07/2025 a 14/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Marco Guilherme Souza Pinheiro em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada contra o Banco do Estado do Pará S/A, devido descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados e pessoais com taxas de juros superiores aos emitidos pelo BACEN.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada abusividade por parte da instituição financeira em realizar cobrança superior, vez que não há proibição legal da estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Assim, não resta configurada hipótese de vício de consentimento ou qualquer defeito na formação da avença.

Irresignado, Marco Guilherme Souza Pinheiro interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem, visto a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 396, CPC. Ademais, subsidiariamente, pela juntada de todos os extratos dos empréstimos consignados e pessoais, para comprovar que as taxas de juros mensais estão acima do BACEN e, consequentemente, ter a devolução em dobro dos valores.

Em sede de contrarrazões, o Banpará S/A se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preliminarmente,
o autor aduz a nulidade da sentença, visto a necessidade da dilação probatória
. Vejamos.

O
art. 355, inciso I, do CPC aduz que o juiz poderá julgar antecipadamente o processo
, quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo suficiente para o convencimento do magistrado, valorizando a resolução célere e a eficiência dos litígios. Já o
art. 396, CPC, dispõe que o juiz pode ordenar à parte que exiba documento
s ou coisa que se encontre em seu poder, onde o réu pode impugnar especificamente a ausência de alguma prova.

No caso em questão, verifico que os autos já se encontravam devidamente instruídos com todos os documentos necessários à formação do convencimento judicial,
não havendo necessidade de produção de outras provas
, seja pericial, testemunhal ou complementar. Dessa forma, escorreito o julgamento antecipado da lide, preservando-se os princípios da celeridade e da economia processual.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se houve abusividade na taxa de juros dos contratos firmados entre o autor e o Banpará S/A e a necessidade de dilação probatória. Vejamos.

As súmulas 382, 539 e 541, todas do Superior Tribunal de Justiça, aduzem que:

Súmula 382 – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 539 – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000.

Súmula 541 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nos contratos bancários, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme orientação da Súmula 382 do STJ. Também é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539. Ademais, a cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é válida quando prevista no contrato, conforme dispõe a Súmula 541 do mesmo tribunal.

No caso em questão, o autor contratara inúmeros empréstimos com o Banpará S/A, onde houve previsão contratual expressa, inclusive com
a capitalização mensal de juros, como de praxe admitida em contratos de financiamento, inclusive tais estão expressas nas Súmulas 382, 539 e 541
. Dessa forma, analisando os extratos juntados aos autos, não há qualquer abusividade na cobrança, visto a autorização concedida do autor para o Banpará S/A em aplicar taxas acima dos 12% ao ano.

Dessa forma, não havendo excesso na cobrança nas taxas de juros, visível o superendividamento que o próprio autor se colocara.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
TABELA PRICE.
POSSIBILIDADE.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO.
LEGALIDADE
.

1. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que suscita matéria não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau.

2. É cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrariar enunciado de súmula ou acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 332, I e II, do CPC/15, não configurando cerceamento de defesa tal proceder.

3. Sobre os juros remuneratórios, o REsp nº 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

4. O REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

5. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.

6. O REsp nº 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos reconheceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" e a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.

(TJDFT –
Acórdão 1250663
– Processo nº 07073571520198070014. Relator: Robson Teixeira de Freitas – 8ª Turma Cível. Data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de

Marco Guilherme Souza Pinheiro,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025